Tribunal: TJES
Processo: 0024626-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024626-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade,
deu
provimento ao recurso de
apelação cível do IPAJM
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão
ou contradição
quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão
ou contradição
no acórdão

recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto
à
ausência de comprovação da união estável entre o embargante e a segurada falecida
.

6
.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024626-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILMAR FRANCISCO DIAS
Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILMAR FRANCISCO DIAS
Advogado do(a) APELADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Gilmar Francisco Dias

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo — IPAJM.

O
recorrente maneja seus aclaratórios com inequívoco propósito de prequestionamento, apontando suposta omissão e contradição n
a valoração das provas testemunhal e documental, em especial a escritura pública de união estável.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Não merece
m
, ainda, acolhida
os embargos declaratórios tendente a obter
apenas o prequestionamento ex
plícito de dispositivos legais
que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada.

Neste sentido,
cito precedentes dos c. STJ e STF, que vem sendo estritamente observados por esta Corte:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. [...] (TJES, ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que a embargante alega terem sido olvidados, com a devida valoração do arcabouço probatório.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso ao concluir
que, na ausência de provas da convivência pública, contínua e duradoura do autor com a falecida, com o objetivo de constituir família, não há como se lhe reconhecer o direito de percepção de proventos de pensão por morte
.

Vejamos:

"(...) É sabido que a escritura pública declaratória, por si só, não comprova eventual união estável entre as partes – dada a unilateralidade do documento – sendo necessária a demonstração efetiva dos requisitos previstos no art. 1.723, do Código Civil (convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir família).

(...) Nesse tocante, verifico que o requerente não logrou acostar qualquer documento capaz de comprovar a manutenção de vínculo de união estável com a ex-segurada, tais como fotos da convivência, comprovantes de residência que demonstrassem coabitação, dívidas ou investimentos contraídos em conjunto etc.

Frise-se que a fé pública vale no sentido de ser verdadeiro o que lhe foi transmitido, mas não necessariamente atesta a veracidade do declarado. Ou seja, a escritura pública de união estável ora em análise não acarreta presunção absoluta (juris tantum) da veracidade dos fatos narrados, notadamente quando há contradição entre seu conteúdo e os testemunhos colhidos em juízo.

Com efeito, embora o documento público tenha feito constar que Gilmar e a ex-segurada coabitavam sobre o mesmo teto, sito na Rua Heitor Salles Nogueira, nº 373, Bairro São Vicente, Colatina/ES (fls. 14), verifico que o próprio requerente declarou à Comissão de Justificação Administrativa do IPAJM que, desde a separação do casal, passou a residir na Rua João Azevedo, nº 140, Maria das Graças, na casa de sua genitora (fls. 32).

Ao ser questionado em juízo pelo magistrado e pela d. Procuradora do IPAJM (mídia de fls. 118), o requerente demonstrou grande incerteza quanto ao momento em que teria reatado o relacionamento com a finada, não sabendo sequer apontar o ano de início da união estável; ao passo que a escritura pública aponta com precisão a data de 01/12/2024 para tal contento.

Não é por demais ressaltar que referida escritura declaratória foi lavrada em 07/12/2017, isto é, apenas um dia antes do falecimento da ex-segurada, cujo estado fragilizado de saúde era de notório conhecimento – o que sugere ter sido lavrada em caráter ad hoc, visando justamente ao recebimento da pensão previdenciária.

Ademais, os depoimentos das testemunhas, tanto na via administrativa quanto em audiência de instrução nestes autos (mídia de fls. 118), revelaram-se genéricos e contraditórios entre si, em especial quanto ao endereço do requerente, à frequência de suas visitas ao hospital e à duração do alegado relacionamento. (...)

Dessarte, ausentes provas da convivência pública, contínua e duradoura do autor com a falecida, com o objetivo de constituir família, não há como se lhe reconhecer o direito de percepção de proventos de pensão por morte em razão do falecimento da companheira ex-segurada.”

Assim, é certo que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Por fim,
q
uanto à alegada contradição,
a
pós o detido confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo não
haver vício passível de ser sanado.

Com efeito,
a
contradição remediável por embargos de declaração
“é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

–

o que não é o caso dos autos.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.